Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0700006-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADOS: HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO e JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo WANDER GUALBERTO FONTENELE em desfavor de HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO e JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ cujo escopo é a reforma da decisão de ID 54744395 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736811-45.2020.8.07.0001 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator